Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-45.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703324-45.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BEKIMAN SOARES JUNIOR APELADO: MARILZA APARECIDA CERQUEIRA DE CARVALHO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação interposta pelo réu, João Bekiman Soares Junior (ID 25130789), contra a r. sentença que, em ação de despejo ajuizada por Marilza Aparecida Cerqueira de Carvalho, julgou procedente os pedidos autorais para decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, bem como condenar o réu ao pagamento dos alugueres e demais encargos contratuais (ID 25130784). Alega o réu que: 1) já desocupou o imóvel e, além disso, quitou todos os aluguéis e os acessórios do contrato, no entanto, a autora se recusa a dar recibo da quitação; 2) a quantia paga foi de R$ 2.427,96, mas a apelada se recusa a dar a quitação da dívida sob o argumento de que ainda falta o pagamento dos honorários de sucumbência; 3) houve a suspensão da exigibilidade da quantia, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Requer o provimento do apelo para que seja reconhecida a inexistência de dívida do apelante referente ao contrato de locação objeto dos autos, bem como condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Contrarrazões (ID 25130800). É o breve relato. As razões recursais não enfrentam os fundamentos da r. sentença, pois o apelante não pretende sua reforma, apenas requer que seja reconhecida a inexistência de dívida referente ao contrato de locação objeto dos autos, bem como que seja condenada a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pelo princípio da dialeticidade (CPC/2015 1.010 II e III), o apelante deve enfrentar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar porque o julgamento proferido deve ser anulado ou modificado, sob pena de não ter o seu recurso conhecido, por irregularidade formal, o que ocorre no presente caso. Além disso, os argumentos usados no apelo poderão ser apresentados em resposta a eventual fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelo réu João Bekiman Soares Junior (CPC/2015 932 III). Majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença a serem pagos pelo réu. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator